Tribunal: TJDFT
Processo: 0730489-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ASSEGURADAS AOS SUBSTITUÍDOS PELA ENTIDADE SINDICAL QUE PROMOVERA AÇÃO COLETIVA. COMPOSIÇÃO ATIVA DA AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA/DF. EXEQUENTE. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FILIAÇÃO A ENTIDADE SINDICAL DIVERSA – SINPOL/DF. REPRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA POR ENTIDADES SINDICAIS DISTINTAS NUMA MESMA BASE TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA UNICIDADE E LIVRE ASSOCIAÇÃO SINDICAL (CF/88, ART. 8o, II E V). INTERPRETAÇÃO E PRESERVAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A legitimidade ativa extraordinária da qual frui a entidade sindical para representar determinada categoria profissional no bojo de ação coletiva volvida ao restabelecimento, em favor dos servidores públicos integrantes da categoria por ela representada, de vantagem remuneratória indevidamente suprimida pela administração local, não se confunde com a legitimação ordinária para formulação de pretensão executória individual com base no título executivo coletivo formado, que deve ser aferida casuisticamente mediante aferição da pertinência subjetiva daquele que, asseverando ser titular do direito individual homogêneo assegurado pela sentença coletiva, maneja a pretensão executória, o que compreende o cotejo de sua inserção como beneficiado pelo título obtido.
2. É um truísmo que a legitimidade passiva no ambiente de ação coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo que guarnece o título judicial, ao passo que a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata, daí defluindo que, ajuizada ação coletiva pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA-DF em desfavor do ente distrital, a condenação dela germinada, versando sobre direito individual e homogêneo, não alcança os servidores que, no exercício do direito de livre associação que lhes é constitucionalmente assegurado (CF/88, art. 8o, inciso V), eram e são filiados a entidade sindical diversa.
3. Conquanto o policial civil local seja enquadrável como servidor público local, filiando-se ao Sindicato dos Policiais Civil do Distrito Federal – SINPOL, entidade sindical distinta daquela que representa os servidores da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal - Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA-DF, conquanto atuantes ambas as entidades na mesma base territorial, tem sua representação jungida à entidade à qual se filiara, não podendo, pois, ser içado como beneficiado pelo título obtido na ação coletiva manejada pelo ente sindical com o qual não mantém vinculação.
4. Como é cediço, o princípio da unicidade sindical (CF/88, art. 8o, inciso II) não se conforma com a apreensão de que fora desenhado ao desiderato de impedir, numa mesma base territorial, a criação de entidades sindicais distintas, senão volvendo-se a obstar que uma mesma categoria profissional seja representada por mais de um sindicato, descerrando dessa inferência a impossibilidade de o servidor filiado à entidade sindical que representa, de maneira específica, a categoria profissional à qual encontra-se inserido, beneficiar-se dum título executivo judicial obtido no bojo de ação coletiva manejada por sindicato diverso, que atua na mesma base territorial, sob pena de se permitir, ao arrepio dos preceitos constitucionais que regem a matéria, a representatividade simultânea por entidades sindicais distintas.
5. Agravo conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Unânime.